Tribunal: TJSP
Processo: 2080868-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução penal – Insurgência contra alegado excesso de prazo para análise de pedido de livramento condicional – Inocorrência – Tramitação regular, não havendo desídia a ser atribuída à autoridade impetrada – Inexistência de constrangimento ilegal - Ordem denegada.